Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA POR MENSALIDADE ADIMPLIDA. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NÃO DEMONSTRADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a indenização por danos morais no importe de R$ 14.425,78 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos).
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente descobriu que seu nome estava incluído no SERASA - órgão de proteção ao crédito, por um inadimplemento no valor de R$ 425,78, de boleto vencido em 25/01/2022.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “nenhum dos comprovantes de pagamento apresentados pela demandante (IDs 135537524 e 136218781) consta que o vencimento do débito é aquele indicado na consulta ao cadastro de inadimplentes (ID 136218783), o que não permite concluir que as dívidas pagas pela autora se referem de fato ao débito que foi negativado.”.
5. Nas razões recursais, a recorrente reitera os termos da inicial, a fim de sustentar que houve a cobrança indevida da mensalidade do mês de janeiro de 2022, bem como que, em razão de tal fato, teve impedida a renovação de matrícula.
6. Contrarrazões ao ID 48696096.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No mérito, razão não assiste à recorrente. Isso porque o documento de ID 48696023, trazido aos autos pela própria recorrente, evidencia que a mensalidade, supostamente em aberto, refere-se à parcela 02, que foi cancelada em 17/01/22, por falta de pagamento. Por sua vez, o pagamento realizado em 10/08/2021 e apresentado pela autora, refere-se à mensalidade 01, onde consta o detalhamento como pago em 10/08/2021 (ID 48698058). Resta ainda demonstrado que o débito da parcela 02 foi quitado em 12/09/2022, sendo efetivada a baixa no SERASA (ID 48696053, pág. 3). Não obstante, o alegado impedimento de renovação de matrícula aparentemente não existiu ou foi superado pela adimplência ocorrida. Além disso, o documento de ID 4896012 demonstra que a inscrição em cadastro de proteção ao crédito levada a efeito pela recorrente tem a data de 16/05/2022, ou seja, antes da data do adimplemento reconhecido pela recorrida. Com isso, tenho que a recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC).
9. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana. Além disso, para caracterização do ato ilícito ensejador da citada reparação por ofensa aos direitos da personalidade, é necessária a existência de nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano existencial suportado pela vítima. No caso em exame, as provas juntadas aos autos não demonstram cabalmente a prática de ato ilícito pela recorrida, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.